Tribunal: TJDFT
Processo: 0745694-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745694-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUZELINA BRANDINO TORRES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUZELINA BRANDINO TORRES contra decisão proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer no 0840339-60.2024.8.19.0021, proposta em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. A partir da análise das razões de recorrer (ID. 65547640), é possível confirmar que o instrumento de agravo é endereçado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com referência aos autos de origem em trâmite no Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias, e sem qualquer referência a processo em curso neste egrégio Tribunal de Justiça. Há de se concluir que não se trata de simples equívoco na denominação do recurso, ou de erro material sanável. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que a gratuidade é o objeto recursal que se pretende devolver ao Segundo Grau de Jurisdição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias (ID 65547644), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. É de se verificar, portanto, que houve erro grosseiro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT, em que pese a documentação processual submetida se referir ao processo em curso no Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias. Notável que, cotejando os fatos com o endereçamento à egrégia Corte de Justiça do Rio de Janeiro, a recorrente pretendia interpor o recurso por intermédio do Sistema PJE-TJRJ. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 17:00:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora